Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701516-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por LEONEL SIQUEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos de no 0755994-15.2024.8.07.0016, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 60965791, houve a concessão da antecipação da tutela. O Distrito Federal, manifestou-se por meio da petição ID 61465968, informando que houve a melhora clínica do agravante, não mais necessitando de internação em leito de UTI, e que em razão de tal fato superveniente, o agravante não mais possui interesse processual apto ao prosseguimento da demanda, restando prejudicado o agravo de instrumento. A Defensoria Pública por meio da petição ID 62064293, informou que após contato com o agravante, houve a dispensa do leito em UTI pleiteado, em razão de melhora do seu quadro de saúde, requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. É o relato. Decido. A dispensa do leito em UTI, em razão da melhora do quadro de saúde do agravante, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo prejudicado o recurso, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito